Tribunal: TJSP
Processo: 1127619-96.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vícios de Construção – Preliminar de cerceamento de defesa acolhida – Prova pericial que não foi realizada a contento – Ausência de oportunidade ao Sr. Perito para prestar os esclarecimentos requeridos – Necessidade de conclusão da prova – Sentença anulada – Recurso do autor provido, prejudicado o da ré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1127619-
96.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
SPLENDOR
PARK,
é
apelado/apelante
SPE
SPLENDOR
PARK
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Apelado GMR GRADUAL REALTY
S.A..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e julgaram
prejudicado o da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127619-96.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41088 - 2/6
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1127619-96.2014.8.26.0100 Voto no 41088.
Comarca: São Paulo F. Central 2a Vara Cível.
Apelantes e reciprocamente Apelados: Condomínio Edifício Splendor Park e SPE
Splendor Park Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outra.
Natureza da ação: Vícios de Construção.
EMENTA: Vícios de Construção Preliminar de cerceamento
de defesa acolhida Prova pericial que não foi realizada a
contento
Ausência de oportunidade ao Sr. Perito para
prestar os esclarecimentos requeridos
Necessidade de
conclusão da prova Sentença anulada Recurso do autor
provido, prejudicado o da ré.
Cuida-se de recursos interpostos em face da r. sentença de fls.
1086/1089, que julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré
“SPE Splendor Park Empreendimentos Imobiliários Ltda.” a pagar ao
autor o valor contido nas notas de fls. 418, 420, 422, 915 a 916, 953 a 956,
958 a 964, a serem atualizados a partir de cada pagamento e acrescido de
juros de mora a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca,
condenou cada parte ao pagamento de metade das custas e honorários do
patrono adverso, fixados em 10% do valor da condenação. Julgou, ainda,
extinto o feito com relação à empresa “GMR Gradual Realty S/A” e,
sucumbente o autor, condenou-o ao pagamento das custas e honorários
devidos ao seu patrono, estes fixados em 10% do valor da causa.
O condomínio-autor apela às fls. 1103/1119, alegando preliminar
de cerceamento de defesa por não ter sido o Perito Judicial intimado a
apresentar resposta ao pedido de esclarecimentos formulado por seu
assistente técnico. Defende a legitimidade da empresa “GMR” sob o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127619-96.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41088 - 3/6
argumento de que existe responsabilidade solidária entre elas por
pertencerem ao mesmo grupo econômico. Pretende, ainda, a inclusão de
todas as notas fiscais acostadas aos autos e relativas ao reparo de falhas
endógenas, ou seja, falhas de construção, quais sejam, as de fls. 256, 419 e
917, 421 e 918, 423 e 919, 937, 938, 942 a 947, 949, 950, 980 e 1050. Aduz,
mais, que no curso do processo foram finalizadas obras cujos valores
também deverão ser acrescidos à condenação, trazendo as notas a eles
relativas. Requer, finalmente, que os ônus sucumbenciais sejam
atribuídos na totalidade à requerida, aplicando-se o princípio da
causalidade, tendo ele sucumbido em parte mínima.
A requerida “SPE Splendor”, por sua vez, apela às fls.
1150/1160, pretendendo a reforma do julgado, sob o argumento de que
não se constatou qualquer vício construtivo que possa ser a ela imputado,
conforme o laudo técnico de fls. 497/568. Subsidiariamente, requer a
exclusão da condenação das notas fiscais de fls. 418, 420, 915 a 916, 953,
964, 958 até 960, 961 e 962, posto que os serviços nelas estampados não se
relacionam aos vícios apontados na inicial. Pretende, ainda, a inversão
dos ônus sucumbenciais.
Recursos tempestivos e preparados, contra-arrazoados às fls.
1166/1173 e 1174/1182, respectivamente, quando a requerida pleiteou o
não conhecimento das notas fiscais que acompanharam o apelo do autor,
sob o argumento de que sua juntada é completamente intempestiva.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 1186).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127619-96.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41088 - 4/6
Segundo se depreende o autor, sob o argumento de que o
empreendimento
edificado
pelas
requeridas
apresentou
falhas
construtivas, ajuizou a presente demanda, visando o ressarcimento dos
valores gastos com os reparos necessários.
Apresentada resposta e manifestado o interesse das partes na
realização da prova pericial, esta foi deferida nomeando-se perito (fl. 604),
que após o adiantamento dos honorários realizou o trabalho,
apresentando o laudo de fls. 724/827, determinando-se pela decisão de fl.
830 que as partes se manifestassem a respeito.
O autor concordou parcialmente com o parecer técnico,
formulando, no entanto, pedido de esclarecimentos (fls. 832/838), ao
passo que as requeridas deixaram de se manifestar a respeito do laudo,
conforme certidão de fl. 1076.
O MM. Juízo “a quo” declarou encerrada a instrução,
facultando às partes a juntada das alegações finais, no prazo de quinze
dias (fl. 1077).
O autor se manifestou às fls. 1079/1082, reiterando o pedido de
intimação do perito para que prestasse os esclarecimentos.
As requeridas se manifestaram às fls. 1083/1085.
A seguir, sobreveio a sentença.
Contudo, não houve com o costumeiro acerto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127619-96.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41088 - 5/6
Isto porque embora a produção da prova seja feita sob a
presidência do Juízo, e somente se realize quando ele julgar necessário é
fato que, na hipótese dos autos, a produção de prova pericial era
imprescindível à verificação da ocorrência, ou não, das alegações do
autor, tanto assim que foi determinada.
No entanto, apresentado pedido de esclarecimentos pelo autor,
não era possível se declarar finda a realização da prova, julgando-se o
feito.
Antes, deveria ter sido dada, ao Sr. Perito, a oportunidade de
prestar os esclarecimentos necessários, já que o Juízo não possui
qualificação técnica para tanto e, até por isso, determinou a realização da
prova.
No caso, como se viu, a prova técnica, embora tenha sido
determinada, não foi devidamente realizada caracterizando, assim, o
cerceamento de defesa.
Portanto, de rigor o acolhimento da preliminar de cerceamento
de defesa arguida pelo autor, anulando-se a r. sentença e determinando-
se a conclusão da prova pericial, o que é essencial para o deslinde da
causa, resultando prejudicada a análise das demais questões trazidas nos
apelos.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher-se a
preliminar de cerceamento de defesa formulada pelo autor, dando-se
provimento ao seu recurso, declarando-se prejudicada a análise daquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127619-96.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41088 - 6/6
manejado pela ré, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário
e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e
segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a
disposição diversa e conducente à outra conclusão, inclusive no tocante a
eventual prequestionamento de questão federal, anotando-se, por fim,
haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora teve como
preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se
afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do
debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo do autor e julga-se
prejudicado o apelo das rés, nos termos enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator